Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715076-67.2022.8.07.0006 RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. CRIMES CONTRA A MULHER. AMBIENTE DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. PROTEÇÃO DO ACUSADO. TENTATIVA. DESCREDIBILIDADE. Deve ser reformada a sentença absolutória, proferida nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando a prova produzida é suficiente, idônea e robusta para definir que o apelado cometeu os crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no ambiente doméstico. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, quando em consonância com as demais provas produzidas, porquanto as condutas são, via de regra, praticadas sem a presença de testemunhas. Aparentes divergências apresentadas pela ofendida em seu depoimento judicial devem ser tomadas como mera tentativa de proteger e livrar o acusado da aplicação e dos rigores da lei penal, não se prestando a retratação, por si só, como elemento para afastar a certeza da ocorrência dos crimes, sobretudo diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, sob o argumento de que para haver a condenação do acusado, a palavra da vítima tem que ser coerente e firme, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, assim como deve estar em consonância com as demais provas dos autos. Afirma que no presente caso a versão da vítima acerca dos fatos ocorridos aparece isolada e contraditória nos autos, não estando em harmonia com os demais elementos probatórios do processo, além do fato de que a ofendida não apresentou versões harmônicas entre si quando ouvida. Requer a absolvição quanto aos crimes a ele imputados, invocando o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 129, §13 e 147, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise de conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: No caso, as declarações prestadas pela vítima são, em sua essência, coesas e harmônicas entre si e ao restante da prova produzida. Tanto extrajudicialmente como em Juízo, confirmou que sofreu agressões provocadas pelo apelado, consistentes em murros contra sua cabeça, tapas, chutes e uma garrafada no braço O laudo de exame de corpo de delito no 40307/22 (lesões corporais), realizado em 14/11/2022, poucas horas após fatos, atestou a presença das seguintes lesões contusas e incisas (ID 50951596): Equimoses avermelhadas e edema nas seguintes regiões: supercílio esquerdo, peitorais, cervical anterior, supraclavicular direita. Feridas incisas na face pósteromedial do antebraço esquerdo. Diante de tais evidências, as aparentes divergências apresentadas pela vítima em seu depoimento judicial (no sentido de que teria iniciado as agressões ao empurrar o apelado; que as agressões foram recíprocas; que o apelado não utilizou uma faca para ameaçá-la; e que não sabia quem acionou a polícia) devem ser tomadas como mera tentativa de proteger e livrar o companheiro da aplicação e dos rigores da lei penal, não se prestando a retratação para afastar a certeza da ocorrência dos crimes. Nesse trilhar: ... Frise-se que o laudo pericial atestou que a vítima efetivamente sofreu diversas lesões em seu corpo, destacando-se as feridas no antebraço esquerdo, compatíveis com a narrativa de que foi atingida por uma garrafa de vidro na região, o que evidencia o dolo do apelante em produzir danos ao corpo ou à saúde da vítima, e não de meramente se defender. ...... Quanto à ameaça, registre-se se cuidar de crime formal, que se consuma no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. A norma penal visa tutelar a tranquilidade de espírito, a sensação de segurança e a liberdade da vítima, direitos que podem ser atingidos por mal injusto, grave, sério e verossímil. No caso, extrajudicialmente, a vítima confirmou que o apelado a ameaçou mediante o uso de uma faca, dizendo que a mataria logo que saísse da prisão. Em Juízo, confirmou a ameaça de morte, porém negou que o apelado tenha utilizado a faca. Como já ressaltado, a retratação do depoimento prestado quanto ao uso do artefato também deve ser desconsiderada, uma vez que feita sob o nítido pretexto de proteger o apelado. Com efeito, a gravidade da ameaça foi tamanha que o temor incutido na ofendida a motivou a buscar o amparo dos órgãos de proteção e do Poder Judiciário, inclusive com o requerimento de medidas protetivas e o ato de representação contra o apelado. De mais a mais, certo que as condutas praticadas pelo apelado ocorreram no contexto de relação de convivência íntima entre as partes, pois companheiros à época dos fatos. Disso emerge a evidente vulnerabilidade da vítima frente ao apelado, subjugada que foi por sua condição de mulher. Dessa forma, incidentes na hipótese as normas protetivas previstas pela Lei 11.340/2006, destacando-se o que previsto nos artigos 5o, incisos I e III, e 7o, inciso I: ... Por tudo, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, bem assim acerca da responsabilidade do apelado, sendo inviável a manutenção da absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A conduta imputada é típica e, à míngua de causas justificantes ou exculpantes, é antijurídica e culpável, merecendo reforma a sentença recorrida, para que seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal e condenado o apelado nas penas previstas nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ambos c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (ID 52877191). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023